Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-23.2021.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005025-23.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ITAMAR DA SILVA GONZALEZ - CPF: 077.095.651-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.903.951-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SAMPAIO DE CASTRO - CPF: 229.279.188-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 033.876.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARTINS LIMA - CPF: 048.179.261-98 (VÍTIMA), CHRISTOFFERSON VILHALVA DA SILVA - CPF: 031.960.521-33 (VÍTIMA), CLEIDE LUCAS DE MORAIS - CPF: 503.233.771-49 (VÍTIMA), DIEGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 003.645.052-90 (VÍTIMA), EVENY LOAINE SILVA DE PAULO - CPF: 054.733.601-22 (VÍTIMA), THIAGO TAVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.356.324-36 (VÍTIMA), WELINTON RODRIGUES RICARTE - CPF: 018.954.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP), por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do apelante configurou violação de domicílio
,
capaz de ensejar a nulidade das provas colhidas e
,
(
ii
) determinar se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso dos policiais no domicílio do réu é legítimo quando baseado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo
c.
STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

4.
No caso,
a diligência policial foi precedida de denúncia específica sobre a prática de furtos, o que, somado à tentativa de fuga e à confissão do acusado no momento da abordagem, caracteriza situação de flagrância e legitima o ingresso no imóvel.

6
.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem exame pericial, desde que existam outros elementos probatórios robustos e convergentes que comprovem a circunstância qualificadora, conforme orientação consolidada no
c.
STJ.

6
.
Depoimentos das vítimas e a confissão do réu demonstram de forma segura o arrombamento das portas e violação de fechaduras para a prática dos furtos, sendo suficiente para a manutenção da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido, mas desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1.
O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de flagrante delito.
2.
A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios de prova robustos e convergentes.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005025-23.2021.8.11.0013

APELANTE: ITAMAR DA SILVA GONZALEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ITAMAR DA SILVA GONZALEZ contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
que, nos autos de ação penal,
o
condenou pela prática do crime previsto no

artigo 155, § 4º, inciso I, do Código

Penal,
por
três
vezes, em continuidade delitiva,
à pena
3 (três
)
anos,
8 (
oito
)
meses e
12 (
doz
e
) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
23 (
vinte e trê
s
) dias-multa (ID 284625453)
.

O apelante
suscita
,
em preliminar, a nulidade do ingresso de policiais em sua residência, alegando violação de domicílio e consequente ilicitude de todas as provas obtidas a partir dessa diligência.

No mérito, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial comprovando o arrombamento.

Requer o provimento
do recurso
para que seja absolvido ou, subsidiariamente, afastada a referida qualificadora

(ID

284625460
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurs
o
(ID

284625466
).

A i.
2ª
Procuradoria de Justiça Criminal, em consonância com o órgão ministerial de origem, exarou parecer apontando para o desprover recursal (Exmo
.
Sr
.
Dr
.

Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, Procurador de Justiça - ID

295544398
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa argui nulidade das provas colhidas no curso da instrução, sob o fundamento de que o ingresso de agentes policiais na residência do apelante configurou violação ao domicílio
.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, a Carta Magna consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, permitindo o ingresso de autoridades públicas sem mandado judicial apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Contudo, a Suprema Corte, ao julgar o RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, inclusive no período noturno.

No presente caso,
a atuação policial esteve alicerçada em elementos concretos
, c
onsta
ndo
dos autos que
,
o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e a força tática do 12º Comando Regional
,
identificaram o apelante como responsável por diversos furtos ocorridos na cidade de Pontes e Lacerda/MT, tendo como endereço
,
o imóvel situado na Rua dos Mognos, nº 622, Jardim Morada da Serra
.

Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram o recorrente na rua paralela ao imóvel, ocasião em que este tentou evadir-se ao notar a aproximação da guarnição.

Procedida a abordagem, foram localizadas em sua posse duas porções de substância entorpecente e, ao ser indagado, o apelante confessou a prática de diversos furtos na região
.

Na sequência, os policiais adentraram no imóvel com a anuência do acusado, oportunidade em que localizaram diversos produtos subtraídos, bem como a vestimenta utilizada na prática criminosa, fatos corroborados pelos depoimentos das vítimas e pelos termos de apreensão acostados aos autos
.

Convém destacar que, ainda que não houvesse a autorização do morador, a atuação policial se justificaria em razão da situação de flagrância constatada no momento da abordagem, estando plenamente caracterizadas as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar
” (RE 1.492.256
AgR-EDv-AgR
– Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes – Tribunal Pleno,
DJe
17.2.2025).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendido
que “
a fuga do réu para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação da polícia, constitui justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial
” (HC 985.433/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma
–

DJe
14.5.2025).

No caso em exame, a conduta policial esteve revestida de legalidade, tanto pela anuência do acusado ao ingresso no imóvel quanto pela existência de fundadas razões que, inclusive, resultaram na apreensão dos objetos subtraídos e na confissão do réu, circunstâncias que afastam a alegação de ilicitude probatória.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
1.1) Do Crime de Furto Majorado Qualificado contra a vítima André Martins Lima

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 02h00min (durante o período noturno), em estabelecimento comercial denominado “AM-HOP”, localizado na Rua Virgínia Azambuja, n.º 660-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Itamar da Silva Gonzalez, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) aparelho celular marca J5 Prime, 10 (dez) Tops, 10 (dez) regatas, 06 (seis) óculos, 11 (onze) perfumes, 05 (cinco) camisas térmicas, bonés e roupas diversas, pertencentes à vítima André Martins Lima (Boletim de Ocorrência em anexo).

1.2) Do Crime de Furto Majorado Qualificado contra a vítima Welinton Rodrigues
Ricarte

Extrai-se ainda dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 04h30min (durante o período noturno), em estabelecimento comercial denominado “Fran Modas”, localizado na BR 174-B, nº 3972, Bairro Vila
Dermat
, Pontes e Lacerda/MT, Itamar da Silva Gonzalez, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) maleta, cor preta, contendo várias
semijoias
, 20 (vinte) peças de bermudas jeans femininas, 01 (uma) calça jeans, 06 (seis) camisetas masculinas, 03 (três) bermudas masculinas, 01 (um) par de tênis, 01 (um) coturno infantil, e 10 (dez) conjuntos feminino e masculino, pertencentes à vítima Welinton Rodrigues
Ricarte
(Boletim de Ocorrência às fls. 93-95/IP).

1.3) Do Crime de Furto Majorado Qualificado contra a vítima Igreja Assembleia de Deus Nacional de Belém

Extrai-se ademais dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 23h40min (durante o período noturno), na Igreja Assembleia de Deus Nacional de Belém, localizada na Avenida Theodomiro Rodrigues de Souza, n.º 2789, Bairro Jardim Aliança, Pontes e Lacerda/MT, Itamar da Silva Gonzalez, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) caixa de som amplificada 300 Watts, marca Fran, cor preta, com um alto-falante de 15 polegadas, pertencente à vítima Igreja Assembleia de Deus Nacional de Belém (Boletim de Ocorrência às fls. 28-29/IP).

1.4) Do Crime de Furto Majorado Qualificado contra a vítima Cleide Lucas de Morais

Extrai-se também dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2021, em horário não determinado (sabendo-se que durante o período noturno), em estabelecimento comercial denominado “Bebê
Sapeca”, localizada na Avenida Municipal, n.º 1289, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Itamar da Silva Gonzalez, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) aparelho celular Motorola, cor Azul e R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Cleide Lucas de Morais (Boletim de Ocorrência às fls. 85-86/IP).
(...)

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Itamar da Silva Gonzalez dando-o como incurso, na forma do artigo 69, caput, CP, nas penas dos seguintes crimes: (i) artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Decreto Lei n.º 2.848/40 (Código Penal), em desfavor da vítima André Martins Lima; (
ii
) artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Decreto Lei n.º 2.848/40 (Código Penal), em desfavor da vítima Welinton Rodrigues
Ricarte
; (
iii
) artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Decreto Lei n.º 2.848/40 (Código Penal), em desfavor da vítima Igreja Assembleia de Deus Nacional de Belém; (
iv
) artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Decreto Lei n.º 2.848/40 (Código Penal), em desfavor da vítima Cleide Lucas de Morais, c/c artigo 71, caput, todos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal);
(...)”
(ID
284625372
)

Após a regular instrução processual,
a
magistrad
a

a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou
o apelante
à
pena de

3 (três) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
além de
23 (vinte e três) dias-multa
,

pela prática do crime previsto no

artigo 155, § 4º, inciso I, do Código

Penal,
por três vezes, em continuidade delitiv
a
(ID
284625453
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que pugna, no mérito, conforme relatado, o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
.

Sem razão.

É certo que, em regra, a caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo
,
exige a realização de exame pericial, nos termos do art. 158 do CPP.

Todavia
, o
c. STJ tem
entendi
do que
, excepcionalmente, outras formas de prova, quando robustas e convergentes, podem suprir a ausência de laudo pericial

(
AgR
g no
A
REsp

2836123/SP
- Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 10.6.2025
).

N
o mesmo
sentido,
destaco julgado de
sta e. Câmara Criminal:

“
(...)
A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento das qualificadoras, notadamente porque sua constatação se apresenta singela e
inexige
a aferição de conhecimentos específicos.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1012326-32.2024.8.11.0040
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
– 30.5.2025)
.

No presente
caso
,
o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da qualificadora
ei que, o
próprio apelante confessou a prática dos delitos, detalhando o
modus operandi
, no qual se utilizava de uma chave de fenda para arrombar portas e acessar o interior dos estabelecimentos comerciais
.

As vítimas, por sua vez, foram uníssonas ao declarar que encontraram as fechaduras de seus estabelecimentos violadas e, em alguns casos, as portas de vidro danificadas.

Confira-se trechos dos
seus
depoimentos judiciais:

“
Vítima André Martins lima: (...)

juíza: E para entrar lá na loja o senhor falou da porta. Essa porta foi arrombada? Como é que foi? André: Foi arrombada. juíza: Era porta de que material? André: Vidro. Juíza: Oi? Vidro? André: Vidro. juíza: E o vidro todo foi quebrado? Foi a maçaneta? André: Ele colocou uma ferramenta, porque tem um único lugar que você passa a chave. Ele colocou uma ferramenta, forçou e abriu a porta para dentro. Então não quebrou a porta, mas quebrou a fechadura
.
(...)”
(ID 284625444 – Relatório De Mídia)

“
Vítima Cleide Lucas De Morais
:
(...)

juíza: E para ele entrar, como é que ele fez?

Cleide: Ele entrou pela porta. juíza: Ele quebrou a porta de vidro? Ele quebrou a fechadura? Cleide: A gente coloca a chave na porta e a gente se acha que a gente está segura. Então, quando ele... Depois que ele entrou, ele forçou realmente a fechadura da porta. E depois que ele saiu, nós fomos procurar uma pessoa para ver como estava essa fechadura, trocar. Porque a gente foi orientada, porque essas portas de
blindex
, elas precisam ter um cadeado, tem que ser com outra trava de segurança. A gente não tinha, a gente só tinha a fechadura normal mesmo. (...) Só a chave, só duas voltinhas normal. E ele forçou a porta, ele forçou de uma forma que eu não sei se ele usou alguma coisa, que não quebrou nem o vidro, só violou a fechadura mesmo. Então, a gente trocou a fechadura e colocou uma outra trava de segurança que a gente foi orientada, que até então a gente nem sabia que colocava. (...)”

(ID 284625444 – Relatório De Mídia)

“
Vítima Wellington Rodrigues
Ricarte
:
(...)

Juíza:

E para entrar, como que fizeram? Quebraram janela, porta, como é que foi? Wellington: Quebraram a porta. Na verdade, a frente da loja é toda de vidro. Ele forçou a porta para entrar e acabou quebrando a porta. Juíza: O vidro estraçalhou, é isso? Estilhaçou? Wellington: Isso, quebrou. Juíza: O
próprio vidro? Wellington: Isso. (...)”
(ID 284625444 – Relatório De Mídia)

Esses depoimentos, aliados à
confissão do apelante
, demonstram, de maneira segura, que os crimes foram praticados mediante rompimento de obstáculo.

Em caso
s
análogo
s
, recentemente, o c. STJ assim decidiu:

“(...)
5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6.
No caso, a prova oral foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima e confissão do réu
.
7. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2.
A prova oral pode suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente
.
(...)”
(
AgRg no HC n. 958.409/SE
– Relator: Min.
Otávio de Almeida Toledo
[
Des
.
Convocado do TJSP
] –
Sexta Turma
– 8.5.2025
– grifado
)

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a substituição da perícia técnica por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização do exame. 4. No caso concreto,
a qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por testemunhos consistentes, incluindo declarações do proprietário da empresa de monitoramento e confissão do próprio acusado, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...) 6. Não há falar em flagrante ilegalidade quando a condenação se baseia em prova idônea e suficiente para comprovar a qualificadora, ainda que ausente a perícia, conforme precedentes desta Corte.”
(AgRg no HC 979854 / SE
– Relator: Min. Carlos Cini
Marchionatti
[Des. Convocado do TJRS] - Quinta Turma – 26.5.2025)

Diante desse quadro,
mostra-se
incabível o afastamento da qualificadora.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025